Tribunal: TJMT
Processo: 1001305-62.2018.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Processo no: 1001305-62.2018.8.11.0010
Vistos etc.
A Recorrente requer a disponibilização do acórdão do julgamento realizado no dia 03/04/2019 e a devolução do prazo recursal.
Esclareço que não ocorreu o julgamento do recurso inominado na referida data em razão de ter sido suspenso os prazos processuais até o dia 30 deste mês, para prevenir o contágio pelo Coronavirus,Convid-19, conforme da Portaria-Conjunta no 281/2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Resolução no 313, de 19/03/2020, do CNJ.
Esclareço ainda que oportunamente o recurso inominado será inserido novamente em pauta.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator